Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: CISSE CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA DESPACHO Constata-se que o advogado signatário da Apelação Cível (ID 55189715) juntou aos autos instrumento de renúncia ao mandato logo depois da interposição do recurso (ID 55189721). Diante disso, intime-se a apelante para que regularize a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator